Tribunal: TJDFT
Processo: 0000962-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial, corroborados pelo depoimento judicial das testemunhas policiais que prenderam o réu em flagrante, no sentido de que o réu entrou na residência da ofendida, na vigência de ordem judicial proibindo a aproximação, impõem-se a manutenção da condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
3. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. Se o acusado possui quatro anotações penais aptas a caracterizarem a multirreincidência, razoável a preponderância sobre a confissão espontânea, compensando-se parcialmente as circunstâncias, e majorando-se a pena acima do patamar mínimo de 1/6.
5. Recurso parcialmente provido.